Tribunal: STF
Processo: HC 204915
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 633.441/PE pelo STJ. 
    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de que seja determino ao STJ o imediato julgamento do feito. 
    Em resposta à solicitação da Presidência, a autoridade coatora prestou informações (eDOC 7).
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
    Na espécie, a Relatora do HC 633.441/PE prestou as seguintes informações (eDOC 7, p. 2/3):
    “Em atenção ao Ofício n. 0 10585/2021 , recebido no dia 04 de agosto de 2021 neste Gabinete, presto as informações solicitadas por Vossa Excelência a respeito do HC n.º 633.441/PE, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO MANOEL DA SILVA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco no Habeas Corpus n.º 0004815-3 1.2019.8. 17.0000.
    Consta nos autos que, em 12/05/2016, foi decretada medida de busca e apreensão domiciliar em desfavor do Paciente, em processo no qual foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121 , § 2. 0 , incisos 11 e IV, do Código Penal e no art. 2.0 da Lei n.º 12.850/2013, tendo como vítima o Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Santa Maria do Cambucá/PE à época. 
    Na inicial do habeas corpus distribuído inicialmente ao Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, e redistribuído à minha relataria, em 16/12/2020, por prevenção ao HC n.º 428.369/PE, os lmpetrantes sustentam, em suma, a ilegalidade da referida diligência de busca e apreensão e, consequentemente, das provas nela obtidas.
    Em 18/ 12/2020, indeferi o pedido liminar por concluir não estarem presentes os pressupostos autorizativos da medida urgente (decisão publicada no DJe de 1.0 /02/2021). 
    Após a juntada das informações prestadas pelos Juízos de primeiro e segundo graus, os autos retomaram, no dia 10/03/2021, com parecer ministerial pela denegação da ordem. 
    No dia 05/04/2021, a Defesa reiterou o pedido de intimação da data de julgamento, com o fim de proferir sustentação oral. 
    O julgamento do habeas corpus, perante a Sexta Turma deste Tribunal, está previsto para a sessão do dia 24/08/2021. 
    Por fim, esclareço que, nos autos do HC n.º 428.369/PE, a Sexta Turma desta Corte, por maioria, não conheceu do pedido relativo à tese de ilegalidade da busca e apreensão ora impugnada, nos termos do acórdão publicado no DJe de 03/10/2019, o qual foi objeto de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defesa do Paciente.” 
    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. Ao contrário, o feito vem sendo impulsionado de maneira diligente pelo STJ e o transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo. 
    Ademais, o julgamento está previsto para o mês em curso, o que indica que o deslinde do feito se aproxima.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente